Tribunal: TJDFT
Processo: 0716742-71.2020.8.07.0007
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO, ANTE A REINCIDÊNCIA.
1 Apelação interposta pela ré contra a sentença que a condenou pela prática, em continuidade delitiva, de dois furtos qualificados pelo concurso de pessoas. A Defesa postula a aplicação do princípio da insignificância ou a alteração do regime inicial para o aberto.
2 Para o afastamento da tipicidade material pela aplicação do princípio da insignificância, conforme reiteradamente têm decido os Tribunais Superiores, deve ocorrer o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: mínima ofensividade da conduta; nenhuma periculosidade social da ação; reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada.
3 Não incide o princípio da insignificância se o furto é qualificado e a ré é reincidente, porquanto tais circunstâncias interferem negativamente no tocante ao reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente.
4 Mantém-se o regime semiaberto, pois a ré é reincidente, possuindo duas condenações anteriores transitadas em julgado.
5 Apelação conhecida e desprovida.